Tribunal: TJPA
Processo: 0807569-68.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807569-68.2019.8.14.0040

APELANTE: GRACILENE SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A preliminar de nulidade da sentença não se sustenta,
uma vez que o §1º, inciso IV, do artigo 489 do CPC apenas entende que a decisão não será considerada fundamentada e, portanto, nula, quando não enfrentar os argumentos deduzidos pela parte capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2.

A apelante pretende o cumprimento de sentença resultante de um mandado de segurança relativo aos servidores do município de Parauapebas, que transitou em julgado, inclusive, antes de a recorrente tornar-se servidora do município em questão.

3.

Conforme o artigo 22 da Lei n.º 12.016/2009, verifica-se a ilegitimidade da recorrente, pois a sentença proferida no
writ
fez coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo Sindicato.

4.

Impende consignar, ainda, que o deferimento d
o reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88
[1]
, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37
[2]
.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador( Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[2]

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A Apelante relata que requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, impetrado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Parauapebas, no qual se garantiu
a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei n.º 4.230/2002, assim como o reajuste concedido pela Lei n.º 4236/02.

Informa que o juízo de primeiro grau
, após o trânsito em julgado da decisão do referido
writ,
entendeu por reconhecer que o cumprimento de sentença deveria ocorrer de forma individual.

Entende que a decisão impugnada é nula, uma vez que o juízo
“a quo”
não analisou o principal argumento da parte, no sentido de que o Município passou a pagar o reajuste a partir de fevereiro de 2018 com a rubrica ‘reajuste judicial’.

Diz, ainda, que a decisão é nula, por violação à coisa julgada, uma vez que declarou a ilegitimidade da apelante, quando já havia sentença proferida no Mandado de Segurança coletivo garantindo a todos os servidores de cargos efetivos o reajuste previsto na Lei n.º4.236/02, sem nenhuma ressalva.

Sustenta que os vencimentos dos servidores que ingressaram na Administração Municipal após o mandado de segurança coletivo também sofreram impacto decorrente da inadimplência do reajuste.

Afirma que o pagamento do valor pela municipalidade a partir em fevereiro de 2018, fez nascer tanto a sua legitimidade quanto o seu interesse de agir

Alega que uma vez reajustado o anexo III da Lei n.º4.230/02, todos os salários dos servidores restariam impactados, pois dela decorrem.

Desse modo, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (
id. 4199405).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte.

Conheço do recurso, por atender os requisitos processuais.

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por não ter o

juízo “
a quo
” analisado o argumento de que o pagamento do reajuste pelo município fez nascer o direito da parte, uma vez que como a própria apelante afirma em seu recurso, a inclusão da parcela no contracheque ocorreu por força de decisão judicial e, assim, não há como entender que houve reconhecimento do direito.

Desse modo, não vislumbro a nulidade apontada, uma vez que o §1º, inciso IV, do artigo 489 do CPC apenas entende que a decisão não será considerada fundamentada e, portanto, nula, quando não enfrentar os argumentos deduzidos pela parte capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito do recurso.

Considerando as informações carreadas nos autos, verifico que o Sindicato dos Servidores Municipais de Parauapebas-SINSEPPAR impetrou mandado de segurança para que fosse garantido o reajuste salarial de 8,82% dos servidores municipais, de acordo com a Lei Municipal n.º 4.230/2002 (Processo n.º
0000086-27.2003.8.14.0040).

A segurança fora concedida nos seguintes termos:

“Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Em sede de apelação, houve a ratificação da decisão.

Com efeito, v
erifico que a pretensão da apelante é ver reconhecida a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000086-27.2003.8.14.0040 acima referido.

Ocorre que é evidente que restou definido no referido Mandado de Segurança que o reajuste deveria ser garantido somente aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais n.º 4.320/2002 e n.º 4.236/2002.

Desse modo, conforme o art. 22 da Lei n.º 12.016/2009
[1]
, não é cabível o pleito da apelante, pois
os efeitos da coisa julgada se restringem aos que foram devidamente substituídos no Mandado de Segurança impetrado no ano de 2002, e a Apelante ingressou no serviço público municipal
após esse período e quando já havia sido consolidado o trânsito em julgado do
writ
.

Nesse sentido vem se posicionando este Egrégio TJPA. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Impende consignar, ainda, que o deferimento d
o reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88
[2]
, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37
[3]
.

Desse modo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, razão pela qual, a mantenho em todos os seus termos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Defiro a gratuidade da justiça por considerar presentes os requisitos para a concessão.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[3]

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Belém, 24/09/2021